Tribunal: TJMT
Processo: 1026168-05.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026168-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (AGRAVANTE), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DE ANTERIOR PENHORA DE IMÓVEL – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 835 DO CPC – PRINCÍPIO DO INTERESSE DO CREDOR – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Inteligência do art. 797, do CPC.

No caso, em que pese os imóveis penhorados sejam, a princípio, suficientes para garantir a execução, o art. 835, do CPC, estabelece que, preferencialmente, a penhora recairá, sobre dinheiro em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira.

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, o que não ocorreu na espécie.”
(N.U 1016022-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 04/08/2024)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVANDRE GARCIA SALES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002770-16.2018.8.11.0040, determinou a penhora via sistema SISBAJUD.

O agravante, nas razões de Id. 239437150, em síntese, sustenta a ocorrência de excesso na execução, tendo em vista que já houve a garantia da execução.

Para tanto, afirma que já houve, na origem, a penhora de imóvel rural de sua propriedade, denominada a Fazenda Nani IV, registrado sob matrícula nº 34.368 no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso – MT, em valor suficiente para garantir o juízo.

Assevera que a decisão que determinou a penhora via SISBAJUD, se mostra desarrazoada, vez que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade, ao passo que a execução se encontra garantida com a penhora do imóvel.

Argumente que os valores bloqueados são essenciais para as suas atividades de produtor rural e sustento pessoal.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pede a sua reforma para reconhecer o excesso, determinando o desbloqueio dos valores realizados via SISBAJUD.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 241264692).

Contrarrazões de Id. 245583161, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, houve a penhora e avaliação do imóvel rural denominado “Fazenda Nani IV”, com área de 220,20 ha, registrado na Matrícula nº 34.368, do CRI de Sorriso/MT, realizada em 18/11/2019.

Tal imóvel, à época, foi avaliado em R$10.727.816,00 (dez milhões setecentos e vinte e sete mil oitocentos e dezesseis reais) pelo Oficial de Justiça (Id. 239437153).

Entre um ato e outro, foi requerida a penhora via SISBAJUD, a qual restou frutífera, oportunidade em que houve bloqueio de valores totalizando o importe de R$1.494.340,33 (um milhão quatrocentos e noventa e quatro mil trezentos e quarenta reais e trinta e três centavos).

O magistrado
a quo
rejeitou a impugnação à penhora, onde o agravante aduziu, em síntese, excesso de garantia e/ou excesso na execução, tendo em vista que já existe penhora incidente sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Nani IV”, e que seu valor é suficiente para garantir integralmente a presente execução, sendo desnecessária a manutenção de outras constrições. Eis o motivo da irresignação do agravante.

O recurso não merece prosperar.

É cediço que a processualística civil autoriza a indicação de bens à penhora pelo credor, a fim de compelir o devedor ao pagamento do débito ou que se tomem as medidas necessárias para satisfazer a execução ou garantir a dívida. Em outros termos, deve-se preservar a efetividade do processo executivo,
in verbis
:

“Art. 829. [...]

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”

Assim, consoante ensina Humberto THEODORO JÚNIOR,
“não se inclui mais no ato citatório a convocação para nomear bens à penhora, visto que na disciplina implantada pela Lei nº
11.382
/2006, a faculdade de indicar os bens à penhora foi atribuída ao credor, que a pode exercer na propositura da execução, ou seja, na própria petição inicial (art. 652, § 2º CPC/73). Exercida a faculdade, constarão do mandado de citação os bens a serem penhorados, caso o devedor não pague a dívida nos três dias fixados pelo art. 652, CPC73”.

In casu
, em que pese à penhora ter recaído sobre um imóvel, cuja avaliação apontadas pelos recorrentes suplantaria o valor do débito executado, ao que extrai dos documentos acostados nos autos é que referida avaliação foi realizada no ano de 2019 e, não há como aferir com exatidão se o bem dado em garantia ainda é suficiente para a satisfação da execução.

Ademais, nos termos do art. 797, caput, do CPC,
“Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

Outrossim, consoante entendimento do c. STJ,
“é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor. Precedentes. [...]”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 634.814/CE, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.06.2017).

Ademais, o art. 835, do CPC, estabelece que, preferencialmente, a penhora recairá, sobre dinheiro em espécie, em depósito ou em aplicação em instituição financeira, vejamos:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

[...]

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”

Assim, embora esteja penhorado o imóvel, a penhora em dinheiro pretendida pela agravada tem preferência sobre o referido bem, seguindo a ordem descrita na aludida norma legal.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em caso análogo:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEIS PENHORADOS –
PEDIDO DE PENHORA EM DINHEIRO NO ROSTO DOS AUTOS – PREFERÊNCIA – ART. 835, INC. I, DO CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Inteligência do art. 797, do CPC. No caso, em que pese os imóveis penhorados sejam, a princípio, suficientes para garantir a execução, o art. 835, do CPC, estabelece que, preferencialmente, a penhora recairá, sobre dinheiro em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira. Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, o que não ocorreu na espécie.”
(N.U 1016022-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 04/08/2024)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DE PREVALÊNCIA DO BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 797 DO CPC/15 – RELATIVIZAÇÃO ARTIGO 835, § 3º, DO CPC/15
– IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS – NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
À vista do disposto no artigo art. 797, segundo o qual a execução deve ocorrer no interesse do credor, bem como a relativização da regra do artigo 835, § 3º, do CPC/15, escorreita a decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro pela penhora do bem dado em garantia hipotecária, seja por ser mais adequada à satisfação do crédito, seja por não restar demonstrado prejuízo ao executada, sopesando com justeza princípio da efetividade e o princípio da menor onerosidade.
Não demonstrada a natureza salarial dos valores penhorados nas contas bancárias da agravante, há de ser mantido o bloqueio dos ativos financeiros conforme determinado em primeiro grau.-”
(N.U 1004257-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

Atinente o princípio da menor onerosidade ao devedor de que trata o artigo 805 do Código de Processo Civil, insta consignar que não pode ser utilizado como escudo pela executada que almeja, exclusivamente, esquivar-se da ação executiva. A menor onerosidade da ação executiva somente será utilizada como solução do caso concreto se, diante de diversas formas de satisfação da dívida executada, uma delas é mais benéfica ao devedor e não prejudica o credor.

No caso dos autos, o feito de origem se arrasta desde o ano de 2005, portanto, evidentemente, há de ser mantida a decisão de primeiro grau que, por cautela e necessidade, assegura o resultado útil do processo e mantém a penhora realizada via SISBAJUD.

Outrossim, havendo o adimplemento da integralidade da dívida, nada obsta que o agravante, pleite no juízo de origem a baixa das constrições dos imóveis em questão, motivo pelo qual inexiste qualquer prejuízo na espécie.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024